Tribunal: TJDFT
Processo: 0009521-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009521-72.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A. RECORRIDO: ANA CLAUDIA DELBONI TRABACHIN, FABIANA KROHLING DE SOUZA, WALTER TRABACHIN JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. REGRAMENTO PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o regramento vigente à época da prolação da sentença. Precedentes do C. STJ e do E. TJDFT. 2. O arbitramento equitativo da verba honorária quando o proveito econômico ou valor da causa forem excessivos, como é o caso, decorre da interpretação teleológica da própria norma (CPC/2015 85 §8o), cujo objetivo é evitar as disparidades, bem como a atribuição às partes de ônus ou remuneração muito elevada, o que poderia, em alguns casos, implicar verdadeira negativa de acesso à justiça. No caso, fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 3. Deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios foram arbitrados sem a devida observância das balizas legais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edegar Stecker, OAB/DF 9.012. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009